Tribunal: TJMT
Processo: 1020483-69.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020483-69.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JORGE SCHEMINSKI FERREIRA - CPF: 030.693.501-51 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. TRATAMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE SEM HABILITAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência que julgou procedente o pedido para determinar
aos
entes públicos requeridos o fornecimento de serviço de home
care
por 12 horas diárias ao autor, portador de paraplegia, epilepsia, pneumonia recente, traqueostomia, ventilação por pressão contínua e necessidade de aspiração frequente de vias aéreas.

II. Questão em discussão

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se, embora presente a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, o cumprimento inicial da obrigação de fornecer serviço de atenção domiciliar deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, em observância às regras de descentralização e hierarquização do SUS; e (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser suportados exclusivamente pelo Estado, em razão da alegada ausência de causalidade do Município de Sinop.

III. Razões de decidir

3.
O direito à saúde constitui garantia fundamental de eficácia imediata e impõe aos entes federados responsabilidade solidária pela prestação das ações e serviços de saúde, sem afastar a possibilidade de o Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição administrativa de competências do SUS.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral, autoriza expressamente a autoridade judicial a direcionar o cumprimento da obrigação prestacional ao ente mais adequado, à luz dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, bem como a determinar posterior ressarcimento entre os responsáveis solidários.

5.
Embora os Municípios mato-grossenses adotem formalmente o regime de gestão plena, a análise da atribuição material não pode ser abstrata, devendo considerar a efetiva existência de habilitação técnica, estrutura administrativa e disponibilidade financeira específica para suportar o atendimento domiciliar contínuo exigido pelo caso concreto.

6.
O serviço de home
care
pleiteado, com 12 horas de assistência de enfermagem, foi classificado como de média complexidade, mas não há demonstração de que o Município de Sinop esteja habilitado no programa federal “Melhor em Casa” nem de que receba repasse específico da Portaria GM/MS n. 3.948/2024 destinado ao custeio de atenção domiciliar, circunstância que fragiliza sua capacidade de cumprimento primário da obrigação.

7. O Estado de Mato Grosso detém maior capacidade técnico-administrativa e financeira para assegurar a imediata disponibilização do tratamento, tanto porque recebeu atribuições próprias na rede de média e alta complexidade quanto porque já vinha executando a medida por meio de autorização administrativa expedida pela Secretaria de Estado de Saúde em favor da empresa responsável pelo atendimento domiciliar.

8. A responsabilidade solidária do Município de Sinop não é afastada pelo redirecionamento primário da obrigação, razão pela qual, tendo integrado a lide, resistido à pretensão autoral e permanecido sucumbente, deve concorrer para o pagamento dos honorários advocatícios, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese.

9
. Recurso

parcialmente
provido.

Tese de julgamento: “
1. A responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde não impede o direcionamento judicial do cumprimento inicial da obrigação ao ente que detenha maior capacidade técnico-financeira, conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS. 2. A ausência de habilitação municipal específica e de repasse vinculado ao custeio de atenção domiciliar contínua justifica o direcionamento primário do fornecimento de home
care
ao Estado. 3. O redirecionamento da obrigação principal não exclui a responsabilidade do ente municipal sucumbente pelo pagamento solidário dos honorários advocatícios.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 196 e 198; Lei n. 8.080/1990; CPC, art. 85, § 11; Resolução n. 123, de 14.02.2023; Resolução CIB/MT n. 781, de 11.12.2025; Portaria GM/MS n. 3.948, de junho de 2024.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855.178, Tema 793 da Repercussão Geral; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT,

na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, na qual os pedidos iniciais foram julgados
procedentes,
com a confirmação da medida liminar anteriormente concedida, para determinar que os entes públicos requeridos disponibilizem ao requerente, ora apelado, o serviço de home
care
por 12 horas
(Id 346083364).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que o direcionamento da obrigação deve recair sobre o ente supostamente responsável, qual seja, o Estado de Mato Grosso, ao argumento de que o ente municipal possui competência restrita à atenção básica em saúde, ao passo que a demanda em análise envolve procedimento de alto custo, incompatível com a referida esfera de atuação.

Subsidiariamente, requer o direcionamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que este teria dado causa à demanda, ao não disponibilizar o serviço pleiteado (Id 346083366).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
não provimento
do recurso, ocasião em que destacou a habilitação do Município de Sinop no programa “Melhor em Casa”, do Governo Federal
(Id

346083369
).

Por sua vez, o autor, na qualidade de apelado, requereu o
não provimento
do apelo
(Id 346083371).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id
361282896
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço

do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na peça exordial
(Id 346082858
), o autor relata ser portador de paraplegia, sequela de PAF, ao nível de T1 e T2, ocorrida há aproximadamente seis anos, apresentando, ainda, comorbidades como epilepsia e pneumonia recente. Informa encontrar-se em uso de traqueostomia e ventilação por pressão contínua (VPC), além de necessitar de sonda vesical intermitente e de aspiração de vias aéreas por meio de traqueostomia, em frequência superior a cinco vezes ao dia.

Diante desse quadro clínico, foi solicitada a internação domiciliar, com classificação ABEMID de 20 pontos, caracterizando quadro de alta complexidade.

Ao requerer administrativamente (protocolo n. 415/2024), a Secretaria de Saúde indeferiu o pleito, ao fundamento de que a solicitação não poderia ser realizada pelo sistema SISREG, por ausência de habilitação, bem como de que o procedimento não consta na tabela SIGTAP
(Id 346082860)
.

O juízo sentenciante julgou procedente o feito, determinando que os entes públicos requeridos forneçam
home
care
por 12 horas ao autor, sem direcionamento primário do cumprimento da obrigação
(Id 346083364).

Irresignado, o Município de Sinop interpôs o presente recurso de apelação
(Id 346083366).

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (i) o direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, em observância às regras de repartição de competência do SUS (Tema 793/STF); e (
ii
) a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

I – Do direcionamento da obrigação:

O Município de Sinop, em síntese, sustenta que, não obstante a responsabilidade solidária, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, em razão do elevado custo do tratamento.

O direito à saúde é garantia constitucional de todos e dever do Estado (art. 196 da CF/88), sendo o Sistema Único de Saúde (SUS) financiado por toda a sociedade e gerido de forma descentralizada, com direção única em cada esfera de governo (art. 198 da CF/88).

A Lei n. 8.080/90, que regulamenta o Sistema Único de Saúde, estabelece uma divisão de atribuições baseada na complexidade dos atendimentos, cabendo aos Municípios, de forma prioritária, a atenção básica, que compreende ações preventivas e atendimentos primários de saúde, enquanto a média e alta complexidade, de responsabilidade preponderante dos Estados e da União, envolve procedimentos especializados, fornecimento de medicamentos de alto custo e insumos que demandam maior aparato tecnológico ou grau de especialização.

Embora a responsabilidade dos entes federados seja solidária, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral no RE 855.178 - Tema 793), tal solidariedade não impede e, na verdade, recomenda,

sempre que possível,
que o Poder Judiciário observe a organização administrativa do sistema para conferir maior racionalidade e eficiência à prestação jurisdicional.

O STF, ao julgar o RE 855.178 (Tema 793), fixou a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

No caso concreto, o objeto da demanda consiste na disponibilização do serviço de
home
care
por 12 horas (Id 346082860), o qual o apelante sustenta tratar-se de tratamento de alto custo, defendendo, por conseguinte, o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Observa-se
,
do ofício n. 48967/2024/UNIJUR/SES
(Id 346083355)
, que a empresa Vita
Care
Assistência Médica procedeu à admissão do paciente em serviço de
home
care
, com 12 horas de assistência de enfermagem, classificado como de
média complexidade
. Conforme
se
vem consignando, nos termos da Resolução n. 123, de 14 de fevereiro de 2023, todos os Municípios do Estado de Mato Grosso adotam o modelo de gestão plena.

A gestão plena, em termos simplificados, implica a assunção, pelo ente municipal, não apenas das demandas de atenção básica, mas também daquelas de média e alta complexidade, as quais, em regra, seriam atribuídas aos Estados e à União. Não obstante, a descentralização do Sistema Único de Saúde deve ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, não se admitindo abordagem genérica. Isso porque, embora o município adote formalmente a gestão plena, é possível que, na prática sobretudo em municípios do interior, não disponha de estrutura suficiente para suportar, de forma primária, tais obrigações, o que pode acarretar prejuízo ao jurisdicionado.

Na presente demanda, como a obrigação diz respeito a tratamento de média complexidade, verifica-se, da Resolução CIB/MT n. 781, de 11 de dezembro de 2025, que foi repassado ao Município de Sinop o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), destinado ao custeio de demandas da saúde pública de média e alta complexidade.

Ocorre que, em contrarrazões (Id 346083369), o Estado de Mato Grosso mencionou que o programa “Melhor em Casa” realiza repasse mensal de valores a determinados municípios para implantação e disponibilização do atendimento domiciliar (home
care
), nos termos da Portaria GM/MS n. 3.948, de junho de 2024, destacando o montante percebido pelo Município de Rondonópolis. Todavia, no caso em exame, o ente apelante é o Município de Sinop.

A portaria
GM/
MS n.
3948
de junho de 2024
,
expressa o repasse dessa verba a apenas 7 Municípios do Estado de Mato Grosso, quais sejam: Barra do Garças, Campo Verde, Confresa, Cuiabá, Primavera do Leste, Rondonópolis e Várzea Grande, não figurando o Município de Sinop entre os contemplados.

Veja-se:

Por isso,
não constatado esse repasse específico ao Município de Sinop
para custeio do programa de atenção domiciliar, e considerando que, embora se trate de serviço inserido no âmbito da média complexidade, não há nos autos demonstração de habilitação municipal ou de estrutura financeira vinculada ao atendimento domiciliar contínuo pleiteado, mostra-se mais adequado, no caso concreto, o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, ente que detém maior capacidade técnico-administrativa e financeira para assegurar a imediata disponibilização do tratamento, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município demandado

Ademais, o próprio Estado de Mato Grosso já vinha cumprindo a obrigação, conforme se extrai da Autorização n. 0444/2024 da Secretaria de Estado de Saúde (Id 346083355, p. 11), por meio da qual foi autorizada a prestação de serviços de atenção domiciliar ao apelado pela empresa Vita
Care
Assistência Médica Domiciliar, no valor diário de R$ 986,10 (novecentos e oitenta e seis reais e dez centavos).

Assim, à luz da descentralização e hierarquização, e comprovado que o tratamento solicitado transborda a competência da atenção básica municipal, o direcionamento do cumprimento inicial deve ser feito ao Estado de Mato Grosso.

II – Do direcionamento dos honorários sucumbenciais:

O Município de Sinop, subsidiariamente, requer o direcionamento do pagamento dos honorários sucumbenciais ao Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que não teria dado causa à demanda.

O pedido de isenção total ou direcionamento exclusivo ao Estado não merece prosperar. Pelo princípio da causalidade e da sucumbência, aquele que deu causa ao processo ou restou vencido deve arcar com as despesas. O Município de Sinop integrou a lide, resistiu à pretensão autoral e, ao final, foi condenado solidariamente. Sendo responsável solidário pela saúde e tendo sido sucumbente, deve participar do pagamento da verba honorária.

A propósito:

"A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais, respeitando-se a repartição de competências conforme as regras administrativas do SUS." (TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para direcionar, em caráter primário, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo, no mais,
inalterada
a sentença recorrida.

Considerando que o recurso foi parcialmente provido, não há falar em majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026